Tribunal: TJSP
Processo: 1014544-50.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Voluntária
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 1014544-50.2019.8.26.0053 São Paulo Voto no 16.481-R
1
Registro: 2020.0000495451
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014544-50.2019.8.26.0053,
da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes/apelados ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA -
SPPREV, é apelada/apelante ELIANE VIDAL ALVES.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicados os
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014544-50.2019.8.26.0053 -Voto no 16.481
2
Apelação Cível no 1014544-50.2019.8.26.0053
Aptes/Apdos: Estado de São Paulo e São Paulo Previdência - Spprev
Apelado/Apelante: Eliane Vidal Alves
Comarca: São Paulo
Voto no 16.481
Ementa:
Servidor Público Estadual. Conversão de
tempo de atividade insalubre para fins de
aposentadoria
especial.
Julgamento
antecipado da lide. Matéria de fato que exige
instrução probatória. Nulidade da sentença
ora proclamada. Recursos prejudicados.
A r. sentença de fls. 211/215, cujo relatório é adotado,
julgou parcialmente procedente a ação proposta por Elaine Vidal Alves
contra a São Paulo Previdência e a Fazenda Pública Estadual, nos
seguintes termos:
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM
PARTE o pedido para reconhecer em favor da autora
o direito à contagem da aposentadoria especial
considerando-se para o seu cálculo o tempo a
atividade insalubre exercida por todo o período
funcional, nos termos da fundamentação desta
sentença e para o fim de análise e concessão do
abono de permanência.
A FESP e a SPREV apelam com vistas à improcedência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014544-50.2019.8.26.0053 -Voto no 16.481
3
total da ação, sustentando que o fato de o servidor receber adicional de
insalubridade não gera a ele direito automático à concessão de
aposentadoria especial (fls. 219/228). O recurso foi processado e
respondido (fls. 247/250).
A autora, por sua vez, apela com vistas à procedência
total da ação. Sustenta sobre o direito à integralidade e paridade de
vencimentos, porque ingressou no cargo em 1988, bem como argumenta
pelo recebimento de indenização por dano moral, em decorrência da
demora entre o pedido administrativo e a concessão da aposentadoria (fls.
238/246). O recurso foi processado e respondido (fls. 254/263).
É o relatório.
Nada obsta o conhecimento dos recursos.
Impõe-se a anulação da sentença, restando prejudicados
os recursos.
Trata-se de ação proposta por servidora pública
estadual, que ocupa o cargo de “Cirurgiã Dentista” que pretende: (i) a
concessão de aposentadoria especial com contagem diferenciada do tempo
especial referente às atividades exercidas em condições prejudiciais à
saúde, convertendo-o em tempo comum, com paridade e integralidade de
vencimentos; (ii) o pagamento do abono de permanência; e (iii) o
pagamento de indenização por danos morais.
O C. STF e esta Corte decidiram pelo cabimento da
concessão de aposentadoria especial ao servidor público estatutário que
houver trabalhado sob condições insalubres, já que a omissão legislativa
não pode constituir óbice ao direito garantido no art. 40, § 4o, da CF. Veja-
se a esse respeito o disposto no MI no 721 julgado pelo C. STF e no MI no
168.151.0/5-00, pelo E. TJSP.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014544-50.2019.8.26.0053 -Voto no 16.481
4
A matéria encontra-se solucionada com a edição da
Súmula Vinculante de no 33, segundo a qual “aplicam-se ao servidor
público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social
sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4o, inciso III, da
Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”.
Entretanto, o entendimento desta E. 4a Câmara de
Direito Público é no sentido de não ser possível a conversão automática do
tempo de serviço em atividade insalubre em tempo comum, pois inexiste
identidade entre insalubridade ou periculosidade e condições prejudiciais à
saúde ou à integridade física.
Colhem as razões no minucioso voto proferido pelo
eminente Des. Paulo Barcellos Gatti nos autos da Apelação no
0027244-56.2011.8.26.0053, cujo trecho de interesse se transcreve a
seguir:
Entretanto, importante registrar que para fins de
contagem do tempo de serviço sob o regime especial
deve o servidor comprovar o exercício de trabalho
“sujeito a condições especiais que prejudiquem a
saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20
(vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos” (art. 57, caput),
levando-se em consideração que o tempo de trabalho
deve, ainda, ser “permanente, não ocasional nem
intermitente” (art. 57, §3o).
Nesse sentido, imperioso se faz ressalvar que a
mera circunstância de impetrante receber eventual
adicional de insalubridade não é apta, por si só, a
comprovar o direito da apelada à contagem do tempo
de serviço sob o regime da aposentação especial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014544-50.2019.8.26.0053 -Voto no 16.481
5
A respeito do tema, confira-se o didaticamente
consignado
pelo
Desembargador
TORRES
DE
CARVALHO, quando do julgamento da Apelação Cível
no 0004910-65.2010.8.26.0246, em 17.09.2012 (10a
Câmara de Direito Público):
“Insalubridade e aposentadoria especial não
são
sinônimos,
nem
uma
decorre
automaticamente da outra; isso fica claro da
comparação da redação original do § 1o do art.
40 da Constituição Federal ('exercício de
atividades penosas, insalubres ou perigosas')
com a redação dada pela EC no 20/98 e pela EC
no 47/05 ao § 4o do mesmo artigo ('atividades
exercidas
exclusivamente
sob
condições
especiais que prejudiquem a saúde ou a
integridade
física,
definidas
em
lei
complementar').
Nem toda atividade insalubre dá direito à
aposentadoria especial, mas apenas aquelas
atividades listadas nos anexos do regulamento,
nos termos dos art. 57 e 58 da LF no 8.213/91 e
do art. 60 I do DF no 83.080/79 e art. 68 do DF no
3.048/99. Agentes químicos ou físicos podem
caracterizar a atividade como insalubre e gerar o
direito à aposentadoria especial, nos termos do
Anexo I do antigo DF no 83.080/79; do mesmo
modo que em certas profissões, como a de
engenheiro químico, teria direito à aposentadoria
especial, desde que cumprido o tempo mínimo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014544-50.2019.8.26.0053 -Voto no 16.481
6
de trabalho (25 anos) fixado no Anexo II do DF no
83.080/79. A exposição a agentes químicos ou
físicos pode ser considerada como insalubre, nos
termos determinados pelo art. 68 do DF no
3.048/99 e definidos em seu Anexo IV. Mas o
regulamento exige mais: o art. 64, § 1o dispõe
que a concessão do benefício dependerá da
comprovação pelo segurado do tempo de
trabalho
permanente,
não
ocasional,
nem
intermitente, exercido em condições especiais
que prejudiquem a saúde ou a integridade física,
durante o período mínimo de quinze, vinte ou
vinte cinco anos, conforme a atividade. O art. 68,
§ 2o do DF no 3.048/99 determina que a
comprovação seja feita mediante formulário
denominado perfil profissiográfico previdenciário,
na forma estabelecida pelo Instituto Nacional do
Seguro Social, emitido pela empresa ou seu
preposto, com base em laudo técnico de
condições ambientais do trabalho expedido por
médico do trabalho ou engenheiro de segurança
do trabalho. Além do tempo de trabalho, há que
comprovar a exposição aos agentes nocivos
químicos, físicos, biológicos ou a associação de
agentes prejudiciais à saúde ou à integridade
física pelo período necessário à concessão do
benefício”.
(...)
Assim, os próprios escopos de uma e outra

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014544-50.2019.8.26.0053 -Voto no 16.481
7
benesse
não
são
coincidentes
entre
si.
A
aposentadoria especial privilegia o trabalhador que
cumpriu seu período útil de trabalho (15, 20 ou 25
anos ininterruptos) em condições extremamente
nocivas ao seu bem estar e à sua saúde, sendo
inerente ao exercício da atividade o comprometimento
da integridade física do servidor.
Já o adicional de insalubridade não presume
esta perenidade ou mesmo tamanha agressividade ao
organismo humano. Basta ao servidor que atue em
ambiente gerador de risco mínimo à perfeita condição
de
saúde,
ainda
que
de
forma
intermitente,
circunstância essa que impõe, uma vez cessada a
causa
de
insalubridade,
seja
interrompido
o
pagamento da verba remuneratória.
Por estas razões, embora possa servir de prova
indiciária, o singelo fato de o servidor receber o
adicional de insalubridade não lhe garante o direito à
aposentação sob o regime especial, com vistas a
converter este tempo de serviço em período comum.
Para tanto, indispensável que haja a produção
de prova pericial técnica (Perfil Profissiográfico
Previdenciário), a qual deverá seguir os termos e
procedimento
da
Lei
Federal
no
8.213/91,
regulamentada pelo Decreto no 3.048/99, assim como
ocorre com os servidores submetidos ao regime
celetista, sendo, por conseguinte, de rigor a anulação
do r. decisum de primeiro grau.
No presente caso em análise, a r. sentença recorrida foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014544-50.2019.8.26.0053 -Voto no 16.481
8
prolatada sem observar a necessidade de exame dos fatos a serem
apurados em regular instrução processual. Logo, caracterizou-se nulidade
insanável.
E nesse sentido se pronunciou esta E. 4a Câmara em
casos semelhantes. Vejamos:
Na falta de lei complementar, o pedido deve ser
apreciado nos termos dos arts. 57 e 58 da Lei Federal
no 8.213/91, aplicáveis ao caso por força da Súmula
Vinculante 33 da Suprema Corte, que no regime geral
permitem a aposentadoria especial nas hipóteses de
atividades que prejudiquem a saúde ou a integridade
física, indicadas em regulamento e comprovadas em
laudo pericial.
A questão de mérito, portanto, é de direito e de
fato, de sorte que o processo não comportava
julgamento antecipado.
Em tais condições, prejudicado o exame do
recurso, de ofício, anula-se a sentença, para que outra
seja
proferida,
após
assegurada
às
partes
a
oportunidade de produção de todas as provas
pertinentes.
(Apelação no 0027563-43.2011.8.26.0564 - rel. Des.
Ricardo Feitosa).
APELAÇÃO - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL -
PREVIDENCIÁRIO - Pretensão inicial voltada à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014544-50.2019.8.26.0053 -Voto no 16.481
9
concessão de aposentadoria especial, pois, segundo
alega a autora, prestou atividades na área de
enfermagem sob condições insalubres por período
superior a 22 anos - Sentença de improcedência
(prima facie) proferida com base no art. 285-A do CPC
- A contagem do tempo de serviço em condição
especial deve observar os requisitos do art. 57, da Lei
Federal no 8.213/91, regulamentado pelo Decreto
Federal no 3.048/99 - Possibilidade jurídica do pedido
entendimento pacificado no STF - Prescrição do fundo
de direito afastada - Autora que ainda não é
aposentada, tendo requerido tão somente certidão de
contagem de tempo de contribuição - Insuficiência de
instrução do feito - Acervo fático-probatório coligido
aos autos que não permite afirmar, de maneira
inconteste, se a requerente faz jus à aposentadoria
especial - Ferramenta do julgamento prima facie da
lide (art. 285-A do CPC) inaplicável à hipótese sub
examine, frente à subsistência de controvérsia fática
sobre a matéria a ser dirimida - Imprescindibilidade de
dilação
probatória
(prova
pericial)
-
Error
in
procedendo - Sentença anulada de ofício - Recurso da
autora
provido.
(Apelação
no
0004006-
90.2012.8.26.0564 - rel. Des. Paulo Barcellos Gatti).
Desse
modo,
a
hipótese
soluciona-se
com
a
proclamação, de ofício, da nulidade da sentença, a fim de retornar os autos
à origem para realização da fase instrutória, bem como para a análise de
todos os pedidos constantes na inicial.
Pelo exposto, o voto é pela ANULAÇÃO da sentença,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014544-50.2019.8.26.0053 -Voto no 16.481
10
restando PREJUDICADOS os recursos.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator